Tribunal: TJSP
Processo: 2069375-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069375-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente REGINALDO
FERNANDES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO DEECRIM DA 4a RAJ / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069375-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9915
2
VOTO No 9915
HABEAS CORPUS No 2069375-59.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR4
IMPETRANTE: Luana Trino de Medeiros (Defensora Pública)
PACIENTE: Reginaldo Fernandes
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela defensora pública Luana Trino de Medeiros em favor de
Reginaldo Fernandes, objetivando a prisão domiciliar, em razão da pandemia
do Covid-19.
Sustenta a impetrante que o paciente “se encontra
preso na Penitenciária I de Franco da Rocha, embora seja idoso e faça parte
do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que sofre de hipertensão
arterial sistêmica, conforme laudo médico anexo, emitido pela Secretaria de
Administração Penitenciária” (sic).
Alega
que
“a
Organização
Mundial
de
Saúde
reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de
janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia,
sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069375-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9915
3
grupo de risco e, sobretudo, as pessoas presas que conjuguem doença grave”
(sic).
No entanto, aduz que “o juízo de primeira instância não
conheceu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade no
estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando, também, a
Recomendação n. 62/2020, CNJ” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 159/162) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fl. 165), a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou, se
conhecida, por sua denegação (fls. 169/175).
É o relatório.
Trata-se de paciente condenado pela prática dos
crimes de roubo majorado e receptação à pena total de 18 anos e 11 meses
de reclusão, em regime fechado, com término de pena previsto somente para
05/06/2037.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, não se vislumbra qualquer irregularidade na
r. decisão de fls. 124/125, que indeferiu a prisão domiciliar ao paciente, porquanto
a douta autoridade indicada coatora fundamentou nos termos a seguir:
“O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo
com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos
sentenciados que foram beneficiados com o regime
prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou
estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069375-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9915
4
hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto
para o cumprimento da reprimenda, é possível o
deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de
plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que
não possa ser suprido no local onde o condenado ou
acautelado se encontra preso. Inegável que a sociedade
está passando por um momento de aflição, temerosa com
as consequências da expansão das infecções pelo vírus
COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm
adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e
orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente
para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam
receber os cuidados necessários e venham a falecer. Nesse
cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do
CNJ, que recomendam aos magistrados com competência
sobre a execução penal algumas medidas com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata
de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do
caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma
coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos
também a segurança pública em risco. A recomendação, a
toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro benefício, mas à realização de análise,
caso a caso, levando em consideração toda a complexidade
gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos
estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em
situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma
notícia há no sentido que a condição de saúde do
executado esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário específico esteja em piores condições que o
externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui
lapso para obtenção de benefício.
Assim, INDEFIRO o pedido” (sic, fls. 124/125).
Como se vê a decisão atacada bem justificou o
indeferimento da benesse pleiteada porquanto, em que pese o paciente ser
idoso e hipertenso, não há notícia de sua extrema debilitação, tendo constado
do relatório médico (processo de execução, fl. 114) que Reginaldo está
recebendo o adequado atendimento e tratamento medicamentoso em
conformidade com sua sintomatologia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069375-59.2020.8.26.0000 -Voto no 9915
5
É certo, ainda, que, inegavelmente, a pandemia que
assola o planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou
a não responsabilização daqueles que já suportam condenação pela prática
deles, cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n.
347.
Por sua vez, também não é o caso de deferimento de
prisão domiciliar, nos termos do inciso II do artigo 117 da Lei no 7.210/84, uma
vez que o paciente não se enquadra no referido permissivo legal, que exige,
expressamente, que seu beneficiário esteja cumprindo pena no regime
aberto, o que não é o caso, pois o paciente cumpre pena no regime
fechado. Por fim, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias para
evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento adequado.
Assim, não demonstrou a impetrante sofrer o paciente
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que
reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator